Tribunal: TJSP
Processo: 1035891-32.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços de transportes. Ação monitória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Competência da E. 24a Câmara de Direito Privado para processar e julgar os recursos. Prevenção estabelecida por julgamento de recurso de apelação e agravo de instrumento nos autos de outra ação monitória conexa, envolvendo a mesma relação contratual, mesmas partes e mesma pretensão

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços de transportes. Ação monitória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Competência da E. 24a Câmara de Direito Privado para processar e julgar os recursos. Prevenção estabelecida por julgamento de recurso de apelação e agravo de instrumento nos autos de outra ação monitória conexa, envolvendo a mesma relação contratual, mesmas partes e mesma pretensão (ressarcimento por condenação trabalhista). Exegese do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com encaminhamento para redistribuição à E. 24a Câmara de Direito Privado.